Tribunal: STF
Processo: HC 101620
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE. FUNDAMENTO DISTINTO DAQUELES APRESENTADOS NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE SUA APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. JULGAMENTO DEFINITIVO DO RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus, por entender incabível o exame per saltum de fundamentos não submetidos à apreciação do órgão judiciário apontado como coator, mormente quando o objeto foi prejudicado pelo julgamento em definitivo do recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Habeas Corpus prejudicado.